Tribunal: TJMT
Processo: 1025381-38.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025381-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARIO MARCIO FIGUEIREDO - CPF: 826.091.101-97 (APELANTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
–
MORA NÃO COMPROVADA
– INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Imperioso o não conhecimento da matéria e documento juntados em sede recursal, por se caracterizar verdadeira inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Mario Marcio Figueiredo
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da parte requerente

Banco Bradesco Financiamentos S.A
, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que não restou comprovado nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, e por conseguinte, seja determinada a restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e dano
s
, requer ainda

os benefícios da justiça gratuita, por fim, requer que seja majorada a verba honor
á
ria sucumbencial para o valor mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da dará da publicação da sentença.

Contrarrazões apresentada no Id.
207630722
,
a parte
apelada
pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a inovação recursal e o princípio da dialeticidade.
Subsidiariamente
, requer que seja negado
provimento
ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DA INOVAÇÃO RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a inovação recursal
, merecendo acolhimento, conforme se demonstrará.

A apelada

Banco Bradesco Financiamentos S.A
. ajuizou, em 04/08/2022, a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Mario Márcio Figueiredo, lastreado no Contrato de Financiamento n. 0243499457, celebrado em 23/03/2021, destinado à aquisição do veículo marca Fiat, modelo Uno Drive 1.0, ano/modelo 2017/2018, Placa QMU8075,
ante a inadimplência das prestações a partir de 23/07/2021.

Pretendo
reaver o bem que se encontra na posse do devedor
devida
a mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69.

Por sua vez, em sede de
defesa
,
o
requerid
o
alegou que ficou desempregado e devido a um
diagnóstico
de
tumor, começou a trabalhar de Uber, desta forma, sustenta a impenhorabilidade de veículo de trabalho.

O Magistrado Singular
julgou
procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para consolida
ndo
a posse e a propriedade plena do bem em favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

O
apelante, em suas razões recursais,
sustenta que não restou comprovado nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação
extrajudicial, e por conseguinte, seja determinada a restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos.

Todavia,
a insurgência d
o
apelante não merece ser conhecida, ante a evidente inovação recursal.

Ora,
se essas questões não foram apresentadas no momento adequado e o réu/apelante não demonstrou um motivo de força maior que impedisse sua apresentação no primeiro grau (CPC, art. 1.014), trazê-las somente agora nesta instância constitui uma alteração recursal e viola os princípios do duplo grau de jurisdição, da proibição de supressão de instância, da ampla defesa e do contraditório.

Desta forma, o documento e a insurgência devem ser considerados verdadeira inovação recursal.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento sedimentado em recurso repetitivo pela Segunda Seção do STJ é de que a mora será descaracterizada somente quando for constatada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. É vedado o exame de inovação recursal no recurso especial ou no agravo interno diante da preclusão consumativa.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.008.230/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

Com essas considerações,
acolho a preliminar aventada pelo Banco e
não conheço do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024